Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT.

2. "O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame" (Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182).

3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.